Tribunal: TJES
Processo: 0011452-34.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011452-34.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: CAYO LUCAS PATTIO FLEGLER

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011452-34.2018.8.08.0048

A
P
TE:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

A
P
DO
:

CAYO LUCAS PATTIO FLEGLER

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL. ACLARATÓRIOS ANTERIORES OPOSTOS FORA DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

I.
Consoante
dispõe o artigo 1.026 do CPC, os aclaratórios interrompem o prazo para interposição de recurso subsequente em face do mesmo ato judicial embargado.

II.
A interrupção do prazo indicada no artigo 1.026 do CPC somente ocorre com o manejo correto dos aclaratórios, uma vez que sendo eles intempestivos, a fluência do prazo ocorre sem óbice.

I
II.
Confirmada a intempestividade dos embargos de declaração, por óbvio, resta intempestivo também o apelo, uma vez que interposto somente após a decisão judicial que inadmitiu o instrumento aclarador, ou seja, quando há muito ultrapassado o lapso de quinze dias previsto na legislação.

I
V.

Recurso
não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, NÃO CONHECER DO APELO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011452-34.2018.8.08.0048

A
P
TE:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

A
P
DO
:

CAYO LUCAS PATTIO FLEGLER

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se a irresignação recursal a analisar a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa.

Entrementes, deixo de tecer qualquer consideração sobre o mérito recursal, por vislumbrar a existência de um óbice ao conhecimento do recurso, qual seja a sua intempestividade.

E assim digo, porque por um simples compulsar dos autos é possível observar que o recurso de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face da sentença não foi conhecido em razão de ter sido oposto fora do prazo de 5 dias, assunto que sequer foi abordado no apelo.

Como de curial sabença, os aclaratórios interrompem a contagem do prazo para outros recursos, todavia, é necessário que ele seja oposto obedecendo o tempo previsto em lei, sem o qual o transcurso temporal não é obstado, implicando na contagem do tempo de todos as manifestações processuais subsequentes da parte.

Assim, embora a decisão dos aclaratórios tenha sido proferida em junho de 2023,
desde a intimação da recorrente sobre a sentença que julgou extinto o feito por abandono, em março de 2023, o seu prazo recursal está fluindo, já que não foram opostos os aclaratórios no quinquídio legal, o que demonstra que em 30/06/2023, quando da interposição do apelo já havia transitado em julgado o decisum objurgado.

A matéria em comento é comezinha e a jurisprudência a respeito
caminha
no sentido ora trilhado, vejamos:

[...] 2.
Embargos de Declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(ARE 1217589 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)

[...] 1-
A oposição de embargos de declaração intempestivos em primeiro grau não tem o condão de interromper nem suspender o prazo para a interposição do recurso de apelação cível.
[...] (TJES - AG-Ap 0014757-71.2012.8.08.0004 Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana - DJe 08.07.2015)

“
EMENTA.: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. EXTEMPORÂNEOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não merece reparo a decisão unipessoal que reconheceu intempestivo o recurso antecedido de embargos de declaração extemporâneos. 2. Os Embargos de Declaração interrompem os prazos de ambas as partes para os recursos subsequentes, salvo se intempestivos. Precedentes.
3. Decisão Monocrática mantida. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJES - Ap. Cível 0031495-64.2018.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, Julgado em 26/08/23)

Assim, inviável o conhecimento do presente recurso, na medida em que ultrapassado o prazo de quinze dias para sua interposição.

Diante do exposto, com base na jurisprudência pátria,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, dada a sua intempestividade.

Sem honorários, ante a inexistência de citação na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)